Tribunal: STF
Processo: ARE 1575619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO DO AUTOR QUE DEVE SER RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme já sedimentado pela jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.254.456-PE, na seara de Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia (artigo 543-C do Código de Processo Civil - CPC) ,pacificou o entendimento de que "a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo 'a quo' a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público". 2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça publicou, em 29/06/2022, o acórdão de mérito dos Recursos Especiais n°s 1.854.662/CE, 1.881.324/PE, 1.881.283/RN e 1.881.290/RN, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1086, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: “Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço”. 3. O servidor público estadual faz jus, a cada quinquênio, ao gozo de três meses de licença-prêmio, conforme previsto no art. 145 do Estatuto do Servidor do Estado do Maranhão. A impossibilidade de sua fruição permite a incorporação deste direito ao patrimônio jurídico do servidor, tornando viável sua conversão em pecúnia na inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. (TJ-MA - AC: 00210240920158100001 MA 0039892019, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 25/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2019 00:00:00). 4. No caso concreto, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à conversão da licença-prêmio em pecúnia, considerando a existência dos períodos não gozados ao tempo do pedido de exoneração pelo servidor. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.6. Súmula de julgamento que, nos termo do art. 46 da lei nº 9.099/95, serve de acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, II; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente